Tribunal: TJES
Processo: 5000301-53.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000301-53.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: DEBORA GISANE DE SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO DE PERCEPÇÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000301-53.2023.8.08.0066

Recorrente: MUNICIPIO DE MARILANDIA

Recorrida: DEBORA GISANE DE SOUZA ARAUJO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO DE PERCEPÇÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). DA LIDE.
O MÉRITO DA PRESENTE DEMANDA FUNDA-SE EM VERIFICAR SE O(A) AUTOR(A) FAZ JUS AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE SUA REMUNERAÇÃO, INCLUINDO A SUA INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS LEGAIS, EM COMPARAÇÃO COM O VALOR FIXADO COMO PISO NACIONAL SALARIAL DO MAGISTÉRIO NA FORMA DA LEI 11.738/2008.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial o mês de janeiro de 2020 até maio de 2023, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais desde junho de 2020. Destarte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.[...]”. (4). RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NO MÉRITO, O MUNICÍPIO QUESTIONA A IMPOSSIBILIDADES O PODER JUDICIÁRIO MAJORAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVOS AO PAGAMENTO. ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI,
IMPENDE MENCIONAR QUE FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (PRIMEIRO ESTÁGIO), BEM COMO AS CONDIÇÕES/REQUISITOS AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO (SEGUNDO ESTÁGIO). LOGO, PASSO DORAVANTE AO TERCEIRO ESTÁGIO, EXAMINANDO O
MERITUM CAUSAE. IN CASU,
ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A PARTE AUTORA PLEITEIA PELA CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PISO SALARIAL PARA A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. O CERNE DA PRESENTE LIDE, PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA, PARA QUE POSSA SER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EM COTEJO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
POIS BEM
, O ART. 2º, §1º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, DIZ QUE: “
Art. 2º, § 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
.
CONFORME ART. 2º DA LEI, FOI DEFINIDO O VALOR INICIAL DE R$ 950,00, COMO PREVISTO NO REAJUSTE DE 2009, COM PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME FIXADO NO ART. 5º DA MESMA LEI. DESSARTE, A RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS DO §2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, EIS QUE POSSUI CONTRATO DE DESIGNAÇÃO PARA OCUPAR O CARGO DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR TAL ASSUNTO É DA UNIÃO E NÃO DOS MUNICÍPIOS, TENHO QUE, ANALISANDO A LEI FEDERAL, A PARTE RECORRENTE FAZ JUS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. A PROPÓSITO, CITO PARTE DO VOTO DE EX-INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora.”.
PORTANTO, ENTENDO POR MANTER A SENTENÇA GUERREADA, TAL QUAL JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL CONSIDERANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONDENANDO O RECORRENTE A PAGAR AS DIFERENÇAS MENSAIS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO BÁSICO DA PARTE RECORRIDA.
(7).
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E NÃO PROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)